Tribunal: TJBA
Processo: 8109957-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109957-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CARMEN LUCIA LACERDA DE FARIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES POR CRITÉRIOS ETÁRIO E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUPRESSIO E SURRECTIO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção das autoras como dependentes no plano de saúde, condenando a ré ao pagamento de danos morais em favor de duas autoras e de danos materiais em favor de uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão de dependentes do plano de saúde, com base em cláusula contratual de elegibilidade por idade e dependência econômica, é válida após longo período de manutenção no plano sem exigência de comprovação; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da exclusão; e (iii) determinar se restou comprovado o dano material decorrente da exclusão do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde que, por mais de uma década, mantém beneficiários como dependentes mesmo após atingirem o limite etário contratual (ID 88359214), cria legítima expectativa de continuidade do vínculo, incidindo os institutos da
supressio
e
surrectio
, com fundamento na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de exclusão unilateral de dependentes, embora válida em tese, perde eficácia se a operadora não a exerce tempestivamente, permitindo, por longo tempo, a permanência dos beneficiários, o que torna abusiva a exclusão posterior.

O envio de notificação prévia de exclusão não tem o condão de afastar a expectativa legítima formada ao longo dos anos, especialmente quando os beneficiários estão em situação de vulnerabilidade e tratamento médico, como no caso de duas das apeladas, em que a primeira se encontrava com doença oncológica e a segunda com cirurgia agendada.

A exclusão imotivada e repentina de plano de saúde, em momento de tratamento médico contínuo ou iminente, configura falha na prestação do serviço e gera danos morais indenizáveis, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Restando comprovadas, por meio de documentos médicos, solicitações de reembolso, recibos e notas fiscais (IDs 88360023 a 88360030), as despesas arcadas por uma das autoras em razão da exclusão indevida, impõe-se a condenação por danos materiais, diante da ausência de prova em contrário por parte da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 114, 422; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.597.711/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.751.973/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2024; TJ-BA, AI nº 8010600-89.2024.8.05.0000, rel. Des. Maria do Rosário Calix­to, j. 31.08.2024; TJ-PE, AI nº 0031958-82.2024.8.17.9000, rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 01.10.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1084263-41.2020.8.26.0100, rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 18.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109957-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apeladas CARMEN LUCIA LACERDA DE FARIAS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .